Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo 0709839-50.2021.8.07.0018 Apelante Agiane Pereira da Costa Apelado Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Agiane Pereira da Costa contra sentença (Id 35792412) proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos desta ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelante em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora nos seguintes termos: Ante o exposto, requer: (...) d) seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a tutela de urgência, para condenar a CODHAB a: esclarecer devidamente motivo do indeferimento, proceda à retificação do cadastro para que conste o valor de R$ 0 como renda, excluindo seu filho mais velho, Rafael Costa Fineiman como dependente, e a consequente reclassificação e habilitação da requerente juntamente com os demais que foram convocados na mesma época, para empreendimento em conformidade com sua faixa de renda, com a atribuição da mesma pontuação e classificação que faria jus caso o processo tivesse transcorrido de forma regular, sucessivamente, caso não haja nenhum empreendimento em execução, condenar a CODHAB a indenizar a autora pelo valor de um imóvel similar ao constante na convocação da requerente, cujo valor deverá ser apurado em perícia; e) a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem revertidos os últimos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da DPDF -- PRODEF (art. 3', inciso 1, da Lei Complementar Distrital n' 744/2007), devendo ser depositados no Banco de Brasília S.A. - BRB, código do banco 070, Agência 100, conta 013251-7, PRODEF (...) Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões (Id 35792417), afirma, em suma, não se sustentar a sentença recorrida no ponto em que afirma a inviabilidade da sua atualização cadastral por meio da presente ação. Diz ter comprovado que não se quedou inerte “no tocante ao andamento do processo de habilitação” no programa habitacional. Afirma que “estava inscrita no programa habitacional, sendo indicada, em janeiro de 2016, ao empreendimento Paranoá Parque” e seu “nome constou na lista da 7a etapa e, diante disso, apresentou a documentação solicitada e foi devidamente inscrita no cadastro único”. Assinala constatar posteriormente, em 15/03/2016, que seu cadastro estava inativo, motivo pelo qual “compareceu ao NA HORA no dia 22 do mesmo mês, solicitando a exclusão de renda ex cônjuge, conforme se extrai do processo administrativo 777-000.004/2016, procedimento que, inclusive, já havia realizado no ano anterior, conforme autos do processo 777-0000.354/2015”. Assevera a não atualização de sua renda, a despeito de ter tomado as providências necessárias para tanto. Sustenta pretender a companhia apelada difamar a ora recorrente “alegando que esta foi negligente com seu processo”. Aduz ter sido “vítima da falha no atendimento e burocracia dos órgãos responsáveis pela atualização de seus dados, o que culminou na inviabilização de seu Direito, encaminhando-a à indicação de um empreendimento o qual a Recorrente não tem condições de participar”. Cita jurisprudência sobre situações que afirma serem similares à sua. Defende que as inúmeras falhas e equívocos da apelada impediram que essa atualizasse seu cadastro a tempo de participar das Etapas do Empreendimento. Ao final, requer “novo julgamento, reformando a sentença e julgando procedentes todos os pedidos autorais”. Em contrarrazões (Id 35792421), a ré pede o desprovimento do recurso. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo apelante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato ter havido no caso renúncia expressa ao direito de recorrer. Na hipótese, a sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos: AGIANE PEREIRA DA COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese, que está inscrita no programa habitacional da ré; que em janeiro de 2016 foi indicada para o empreendimento no Paranoá Parque; que em março seu cadastro constava com indicação inativa; que seu nome não constou da lista dos participantes da 7a etapa do programa, ou seja, não estava na lista dos aprovados, reprovados ou com pendência; que percebeu que alguns dos seus dados estavam desatualizados, mesmo tenho solicitado as mudanças ainda em 2015; que compareceu diversas vezes para atualização dos dados, tais como, alteração da renda, exclusão de ex-companheiro e enteado; que após reclamação na ouvidoria da ré foi informada que seria contemplada na 8a etapa do programa; que foi indicada para o empreendimento Itapoã Parque, mas não deu prosseguimento, pois possuía restrição nos órgãos de proteção ao crédito; que não possuía condições financeiras de arcar com o empreendimento, pois estava fora da sua faixa de renda; que consta no cadastro que houve recusa do empreendimento Paranoá Parque, contudo por erro da ré a autora não constou da lista de contemplados. Ao final requer a gratuidade da justiça; a concessão de tutela de urgência para que a ré esclareça o motivo do indeferimento, proceda à retificação do cadastro para que conste sem renda (R$ 0,00) exclua o dependente Rafael Costa Fintelman, com a consequente reclassificação e habilitação da autora para empreendimento em conformidade com sua faixa de renda, com atribuição de mesma pontuação e classificação que faria jus caso o processo tivesse transcorrido de forma regular; a citação da ré e a procedência do pedido com a confirmação da tutela de urgência e caso não haja nenhum empreendimento em execução que a ré seja condenada ao pagamento de indenização correspondente ao valor de um imóvel similar ao constante da convocação. A petição inicial veio acompanhada dos documentos. Foi deferida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência (ID 111335498). A ré ofereceu contestação (ID 115237876) apresentando impugnação ao valor da causa, alegando que a inscrição/habilitação em programa habitacional se reveste apenas de expectativa de direito e jamais alcançaria o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), requerer a fixação em R$ 1.000,00 (um mil reais). No mérito, alega, em síntese, que a autora está habilitada, com documentação aprovada no programa habitacional, atualmente ocupa a posição 7400a, na faixa 1 de renda, com renda familiar de R$ 300,00 (trezentos reais); que foi oportunizada aquisição de unidade habitacional no empreendimento Paranoá Parque, em 7/1/2016, mas ela não deu seguimento ao processo e a inativação para esse empreendimento ocorreu em 15/6/2016; que em 23/5/2018 a autora foi indicada para o empreendimento Itapoã Parque, tendo sido encaminhado o cadastro para a Construtora JC Contigo; que a construtora encaminhou e-mail para autora em 12/6/2018 23/1/2019 com a carta de apresentação do empreendimento e a solicitação de regularização das restrições cadastrais, o que não ocorreu e o processo de indicação foi devolvido a ré em 12/4/2019; que o candidato passa pela simulação do financiamento individualizada e a Caixa Econômica federal concede subvenção com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mas a análise de crédito não é de responsabilidade da ré e, sim, do agente financeiro, não podendo ela intervir nos critérios estabelecidos; que a autora retornou para fila de habilitados, na posição pertinente a sua classificação, levando-se em conta o tempo de lista, tempo de Brasília, renda familiar, dependentes dentre outros, mas que não sofreu qualquer prejuízo, devendo aguardar o andamento das posições e nova disponibilidade de empreendimentos; que a autora não demonstrou que foi efetivamente preterida, portanto, deve aguardar nova indicação para outro empreendimento. Sustenta que não há qualquer ilegalidade em sua conduta, pois a autora está corretamente classificado na faixa 1, não podendo o Poder Judiciário interferir nas ações legítimas da autoridade pública para obrigá-la a dar prioridade a outrem, em detrimento daqueles que preencheram os requisitos exigidos. Com a contestação vieram os documentos de ID 115237889, pag. 1-7. Manifestou-se a autora (ID 115625706). Em especificação de provas as partes informaram que não havia outras provas a produzir (ID 115741280 e 116008184). É o relatório. DECIDO. Incide à hipótese vertente a regra do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por isso se promove o julgamento antecipado do feito. Inicialmente analisam-se as questões de ordem processual. A ré impugnou o valor atribuído à causa, sob o fundamento de que não se pode admitir que o proveito econômico almejado com a demanda seja quantificado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), porquanto a habilitação em programa habitacional para recebimento de imóvel é mera expectativa de direito, devendo ser respeitados os critérios de seleção, classificação e realização do financiamento. Requereu a fixação do valor da causa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), montante esse que entende mais condizente com o pedido. O programa habitacional da ré não se constitui em doação de lotes, mas sim aquisição com financiamento subsidiado. Logo, o proveito econômico, neste caso, não corresponde ao valor do imóvel, portanto realmente equivocado o valor atribuído à causa. Conforme disposto no artigo 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, por isso, acolho a impugnação ao valor atribuído à causa para fixá-lo em R$ 1.000,00 (um mil reais). Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não tendo nenhuma questão de ordem processual pendente, passa-se à análise do mérito. Cuida-se de ação de obrigação de fazer subordinada ao procedimento ordinário em que a autora pretende a retificação de seu cadastro no programa habitacional, para que passe a constar como renda R$ 0,00 e que seu dependente Rafael Costa Fintelman seja excluído, e após seja realizada a reclassificação dentro da sua faixa de renda com a consequente entrega de um imóvel ou indenização do valor equivalente. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que tentou por diversas vezes atualizar sua renda e o cadastro de dependentes, mas não obteve êxito, por isso foi indicada para empreendimento com faixa de renda diversa da sua, que possui exigência de inexistência de restrição cadastral, o que a impediu de receber o imóvel. A ré, por seu turno, sustenta que não há qualquer ilegalidade no ato praticado, pois a autora não manifestou interesse no prosseguimento do financiamento, pois contatada pela construtora JC Gontijo não apresentou comprovante de inexistência de restrição cadastral, mas ela continua habilitada e classificada no programa habitacional na faixa de renda 1, aguardando nova indicação de empreendimento. Nos termos do artigo 4o da Lei Distrital no 4.020/2007, compete à ré coordenar e executar as ações relativas à política de desenvolvimento habitacional do Distrito Federal e desenvolver programas e projetos habitacionais. Dentre eles o programa Morar Bem, vinculado ao Programa Minha casa, minha vida, do governo federal ao qual a autora está vinculada e foi habilitada. Passada a fase de habilitação a documentação é encaminhada aos empreendimentos e após a reserva da unidade inicia-se a fase de financiamento, que não é gerido pela ré, e sim por instituições financeiras obedecendo à faixa de renda em que houve a classificação. O documento de ID n. 111323026, pag. 34-37 demonstra que a autora está habilitada na faixa de renda 1, que corresponde a renda familiar de até R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), constando como renda familiar R$ 300,00 (trezentos reais) e sem cônjuge cadastrado, evidenciando que o empreendimento oferecido equivalia aquele pertencente a faixa de renda da autora. Alega a autora que solicitou a retificação do seu cadastro para que conste sem renda (R$0,00), mas a ré quedou-se inerte. No entanto, no documento de ID 111323025 encaminhado por ela à ré consta o recebimento de auxilio bolsa família, o que demonstra que o valor cadastrado como renda familiar está correto e não deve ser alterado para R$ 0,00. Ademais, o cadastro de renda R$ 0,00 ou R$ 300,00 (trezentos reais) não importa em alteração de faixa, uma vez que a faixa 1 corresponde a renda familiar até R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), o que comprova que a classificação da autora está correta. Sustenta a autora que a exigência de ausência de restrição cadastral não ocorreria se a renda R$0,00 estivesse cadastrada, mas, conforme referido em linhas volvidas as exigências são as idênticas dentro da mesma faixa de renda. Além disso, a ré não gerencia ou controla os financiamentos oferecidos, apenas as instituições financeiras atuam nesse segmento, criando exigências próprias como a ausência de restrição cadastral. Cumpre, ainda, ressaltar que a autora foi notificada da indicação do empreendimento (ID 111320594, pag. 1-2 e 111323026, pag. 36) e da existência de restrição cadastral por duas vezes, mas quedou-se inerte, razão pela qual o processo foi devolvido a ré e a indicação inativada. Desta forma, o Poder Judiciário não pode dar tratamento diferenciado a autora, flexibilizando as regras do programa habitacional e determinando a realização do financiamento sem a apresentação da documentação hábil ou fora dos parâmetros legais ou de forma intempestiva, especialmente porque a habilitação não gera direito à aquisição do imóvel, mas apenas expectativa de direito. Atuar como pretende a autora viola o princípio da isonomia. Neste sentido, já decidiu o eg. TJDFT em circunstâncias análogas. Vejamos. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA MORAR BEM. CODHAB. HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FALTA DE CONDIÇÕES. DESISTÊNCIA. LISTA DE ESPERA. A convocação para habilitação no programa habitacional do Distrito Federal não gera direito à aquisição do imóvel, mas apenas expectativa de direito, razão pela qual não há violação ao direito à moradia. Diante da impossibilidade de arcar com o pagamento de financiamento do imóvel, nos termos oferecidos pela instituição bancária, verifica-se que o autor permanece cadastrado e habilitado no Programa Habitacional, aguardando o surgimento de novos empreendimentos que possam vir a atender às suas condições financeiras. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pela CODHAB na condução das políticas públicas para a implementação do programa habitacional de interesse social, em observância aos princípios da administração pública, previstos no artigo 37, da Constituição Federal, de modo que não há como acolher o pedido inicial para impor a obrigação de fazer requerida, pois não pode um dos habilitados ser privilegiado em detrimento dos demais, sem que sejam observadas idênticas condições a todos. (Acórdão 1274788, 07102012320198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A autora requer, também, a exclusão do cadastro de seu dependente Rafael Costa Fintelman, uma vez que não conseguiu realizar de forma administrativa. Da analise dos documentos de ID 111323021, 111323022, 111323023, 111323024 e 111323026, pag. 34-37 verifica-se que não constam dos protocolos ou do cadastro da autora atendimento realizado a partir do ano 2020, quando o filho da autora completou 18 (dezoito) anos e deixou de ser seu dependente e a autora não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a inércia da ré em atender a solicitação de exclusão, portanto, ela deverá solicitar de forma administrativa a referida exclusão. Dessa forma, tem-se que não é possível identificar nenhuma ilegalidade nos atos praticados pela ré, razão pela qual os pedidos formulados pela autora são improcedentes. Com relação à sucumbência incide a norma do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, que não apresenta nenhuma complexidade, por isso a fixação será no mínimo legal. Considerando que os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa, necessário o estabelecimento de critérios para sua atualização devendo o valor atribuído pela autora ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois é o índice que melhor reflete a inflação, a partir da data do ajuizamento. Foi deferida a gratuidade de justiça a autora (ID 111335498), não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o, do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida. (...) (Id 35792412) Após a prolação da sentença acima, houve apresentação de petição (Id 35792414), subscrita por Defensor da Defensoria Pública do DF, a qual patrocina os direitos da apelante, com a seguinte informação: MM JUÍZO, Ciente da r. sentença, sem recurso. Por oportuno, informo que foi enviado um e-mail para a assistida no endereço agianecosta@lgmail.com, informando que o defensor analisou o processo e não encontrou fundamentação jurídica para recorrer da sentença, estando conforme a jurisprudência do tribunal, e que, caso a assistida discorde, poderá contratar um advogado particular para o caso. BRASÍLIA, 16 de março de 2022 Foi juntado, com a referida petição, o documento de Ids 35792415, cientificando a assistida sobre a prolação da sentença e não cabimento de apelação no caso. Em seguida, a parte ré apresentou a petição de Id 35792416 informando a ciência da sentença e a não interposição de recurso. Contudo, posteriormente, em 18/04/2023, o mesmo Defensor Público que subscreveu a petição de Id 35792414, protocolou o recurso de apelação requerendo, em suma, a reforma da sentença (Id 35792417). Nesse contexto, manifesta e injustificável a contradição na postura adotada pela Defensoria Pública, que maneja recurso formal contra sentença com a qual demonstrou, expressamente, aceitação incondicional ao apresentar petição de renúncia ao direito de recorrer esclarecendo não ter encontrado “fundamentação jurídica” para dela recorrer, porquanto proferida “conforme a jurisprudência do tribunal”. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (...) Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Na hipótese, apresentada renúncia expressa ao direito de recorrer, apenas com ressalva de que eventual recurso deveria ser interposto por advogado particular contratado pela autora, mas não pelo Defensor Público atuante no caso, não identifico o interesse deste em postular a reforma do provimento judicial, como contraditoriamente o fez. É, de fato, o contraditório comportamento adotado pelo Defensor Público subscritor da petição que informou a não interposição de recurso e, posteriormente, apresentou razões recursais, consolida, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Operou-se a chamada preclusão lógica, como bem ilustra julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecendo a adoção, pelo apelante, de conduta processual contraditória suficiente a inviabilizar a cognição do presente apelo, em que se volta contra o pronunciamento judicial que julgou improcedentes os pedidos iniciais, dou por manifestamente incabível o recurso que manejou ao intento de reformar a sentença com se disse conformado. Evidente faltar interesse em recorrer da referida sentença, bem como a adoção de comportamento contraditório pelo ora recorrente no caso concreto. Por fim, ressalto, ainda, não consubstanciar a presente decisão violação ao princípio da surpresa, previsto no art. 10 do CPC, o qual dispõe: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. O vício de ausência de interesse de recorrer ora destacado é, como dito, insanável e caso entenda a parte ocorrência de prejuízo com a presente decisão possui via recursal adequada para eventualmente atacarem o presente decisum. Diante desse contexto fático-processual, constato ser medida imperativa o não conhecimento desta apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora